Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-98.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800921-98.2024.8.14.0007

APELANTE: CONCEICAO DE MARIA NOGUEIRA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DE CONTA PASEP. TEMA REPETITIVO 1.387/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu prejudicial de prescrição decenal (art. 487, II, CPC), condenando apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10%, com exigibilidade suspensa. Apelante, beneficiária de gratuidade de justiça, alegava má gestão de conta PASEP e pleiteava recomposição integral de saldo com juros, correção monetária e indenização por danos morais de R$ 10.000. Sustenta em recurso que o termo inicial do prazo prescricional seria a data em que obteve ciência efetiva dos desfalques mediante extratos analíticos (13/11/2023), não a data do saque integral (11/03/2002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o saque integral do principal constitui o termo inicial da prescrição decenal ou se tal termo seria postergado até a ciência técnica-pericial dos desfalques; (ii) verificar se é devida revogação da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Prescrição decenal — Pretensão de reparação por suposta má gestão de conta PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205, CC), conforme Tema Repetitivo 1.150/STJ (REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/09/2023), que estabelece regime prescricional aplicável a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

4.

Termo inicial — O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal, sem exigência de ciência técnica-pericial ou extratos analíticos posteriores (Tema 1.387/STJ, REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10/12/2025, publ. DJEN 17/12/2025). Incontroverso que o saque integral ocorreu em 11/03/2002, iniciando-se prazo decenal que se encerrou em 11/03/2012. Ação ajuizada em 12/08/2024 (12 anos e 5 meses após exaurimento) encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição. Tese de ciência efetiva em 13/11/2023 é incompatível com a objetivação fixada no Tema 1.387.

5.

Gratuidade de justiça — Revogação inadequadamente arguida em contrarrazões. Apelante qualifica-se como idosa (79 anos) com renda mensal de R$ 1.173,11, preenchendo presunção legal de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC). Mantém-se benefício por inadequação processual da impugnação e conformidade com critérios objetivos já reconhecidos em decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito. Majora-se honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC), mantida a suspensão de exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

Teses:

1.

O saque integral do principal da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) da pretensão de reparação por suposta má gestão, saques indevidos ou desfalques, prescindindo-se de ciência técnica-pericial ou extratos analíticos posteriores.

2.

A obtenção posterior de extratos analíticos não posterga o prazo prescricional quando já ocorrido o saque integral dos valores.

3.

Mantém-se a gratuidade de justiça quando o beneficiário é idoso com renda compatível com a presunção legal de hipossuficiência, ainda que arguida revogação em sede inadequada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/09/2023); STJ, Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10/12/2025, publ. DJEN 17/12/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800921-98.2024.8.14.0007

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE: CONCEIÇÃO DE MARIA NOGUEIRA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CONCEIÇÃO DE MARIA NOGUEIRA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA (Núcleo de Justiça 4.0), nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao acolher a prejudicial de prescrição decenal.

BREVE RETROSPECTO 1º GRAU

Na origem, a autora — pessoa idosa, com 79 (setenta e nove) anos, beneficiária da gratuidade de justiça e da prioridade na tramitação processual — narrou ser titular da conta PASEP nº 1.008.708.241-9 e que, ao se dirigir à instituição financeira em 13/11/2023 para solicitar o extrato analítico (microfilmagem), constatou ter recebido valores irrisórios, sendo o último no montante de R$ 493,39 (quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos).

Sustentou que os registros, compreendidos entre 01/07/1999 e 14/03/2005, demonstrariam valorizações ínfimas e desproporcionais ao período de mais de trinta anos de contribuições.

Requereu, ao final, a recomposição integral do saldo, com juros e correção monetária, e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citado, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contestação na qual arguiu, dentre outros pontos, a prescrição decenal da pretensão, sustentando que o termo inicial do prazo coincide com a data do saque, ocorrido em 11/03/2002.

Após réplica e manifestações específicas das partes acerca da prejudicial de prescrição, o juízo a quo, em sentença, acolheu o pleito e extinguiu o feito.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
objurgada:

"Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO, formulada pelo réu em sede de contestação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. CONDENO o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC."

Inconformada, interpôs a autora o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional decenal não corresponde à data do saque (11/03/2002), mas à data em que efetivamente tomou ciência dos desfalques — 13/11/2023, momento em que obteve a microfilmagem analítica e, mediante cálculo técnico, identificou as retiradas indevidas e a correção monetária ínfima. Apoia-se, fundamentalmente, no princípio da
actio nata
(art. 189, CC), no item iii do Tema Repetitivo 1.150/STJ, no REsp 1.584.601/PE.

Requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito para análise do mérito.

Em
CONTRARRAZÕES
, o apelado BANCO DO BRASIL S.A. pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando: (i) a correção do reconhecimento da prescrição, com termo inicial fixado na data do saque (11/03/2002), em conformidade com o Tema 1.150/STJ; (ii) a impertinência da gratuidade de justiça concedida à apelante, por suposta ausência de prova suficiente de hipossuficiência; (iii) a improcedência dos danos morais, qualificando o caso como mero aborrecimento. Pediu o desprovimento integral do recurso.

A apelante é beneficiária da
gratuidade de justiça
e da
prioridade na tramitação processual
em razão da idade.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a definir o correto termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de reparação por suposta má gestão de conta individualizada vinculada ao PASEP, com particular ênfase na superveniência de tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1.387) entre a data da interposição do recurso e a presente sessão de julgamento.

A sentença não merece reparo.

DA PRESCRIÇÃO DECENAL E DO TEMA 1.150 DO STJ.

A pretensão deduzida pela autora — recomposição de saldo da conta PASEP por suposta má gestão administrativa, com restituição dos desfalques e indenização por danos morais — submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023):

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

DO TEMA 1.387 DO STJ E DA OBJETIVAÇÃO DO TERMO INICIAL.

A controvérsia hermenêutica subsequente — instaurada nos Tribunais pátrios — concentrou-se na delimitação precisa do evento que configura a "ciência comprovada" referida pelo item iii do Tema 1.150: bastaria o saque integral, ou seria exigível conhecimento técnico-pericial do desfalque, condicionado à obtenção de extratos analíticos?

Foi precisamente para dirimir essa dúvida que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, em outubro de 2025, a controvérsia repetitiva nº 738, e em
10/12/2025
julgou os REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, à unanimidade), com publicação do acórdão de mérito em
17/12/2025
, fixando, em sede vinculante, a tese do
Tema Repetitivo 1.387
:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)

No caso, o extrato da conta PASEP da apelante, juntado pelo próprio banco apelado, comprova que
o saque integral ocorreu em 11/03/2002
. A partir dessa data, iniciou-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo final em
11/03/2012
.

A presente ação foi ajuizada em
12/08/2024
— 12 (doze) anos e 5 (cinco) meses após o exaurimento do prazo prescricional. A pretensão encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição.

A tese da ciência efetiva dos desfalques apenas em 13/11/2023, com a obtenção da microfilmagem, não tem como prosperar diante da objetivação fixada pelo Tema 1.387/STJ. A diligência da apelante para obtenção dos extratos analíticos é instrumento legítimo de instrução probatória do
quantum debeatur
— mas não condiciona, sob a égide do precedente vinculante, o início do prazo prescricional.

Nesse sentido já decidi:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 DO STJ. TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito. O autor sustenta que a ciência da lesão somente ocorreu em 27/12/2024, com a obtenção dos extratos analíticos, e requer o afastamento da prescrição para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP tem início na data do saque integral dos valores ou apenas na data em que o titular obtém os extratos analíticos da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é cabível quando a matéria controvertida está em conformidade com entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, em complemento ao Tema 1.150, fixou a tese de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos em conta individualizada do PASEP.

5. O precedente vinculante afasta a necessidade de conhecimento técnico especializado ou de prévia obtenção de extratos analíticos para o início da contagem do prazo prescricional.

6. No caso concreto, é incontroverso que o saque integral ocorreu em 18/01/2000, razão pela qual o prazo prescricional decenal se encerrou em 18/01/2010.

7. Como a ação foi ajuizada apenas em 21/01/2025, a pretensão já estava prescrita, devendo ser mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por suposta má gestão de conta individualizada do PASEP.

2. A obtenção posterior de extratos analíticos não posterga o início da contagem do prazo prescricional quando já houve saque integral dos valores.

3. Ajuizada a ação após o decurso do prazo decenal contado do saque integral, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: art. 205 do Código Civil; art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil; art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; art. 926, § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; REsp 2.214.864/PE; REsp 2.214.879/PE.

(TJPA, APELAÇÃO 0800966-33.2025.8.14.0051, DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, JULGADO EM 19/04/2026)

Deste modo, mantenho o reconhecimento da prescrição.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.

Quanto ao pleito de revogação da gratuidade de justiça, deduzido pelo apelado em sede de contrarrazões, sua análise resta prejudicada por inadequação processual. A gratuidade foi expressamente deferida pelo juízo a quo na decisão de id. 126402326, após manifestação documental da autora demonstrando renda líquida de R$ 1.173,11 (mil cento e setenta e três reais e onze centavos) e qualidade de idosa de 79 (setenta e nove) anos — quadro que se enquadra na presunção legal de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC).

Mantém-se, por tais fundamentos, a gratuidade de justiça e a suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CONCEIÇÃO DE MARIA NOGUEIRA SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em conformidade com as teses vinculantes fixadas nos Temas Repetitivos 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026